Tribunal: TJSP
Processo: 1082367-65.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Apelação – Plano de Saúde – Consignatória – Demandante que alega não estar recebendo os boletos para pagamento das mensalidades – Sentença que julga a autora carecedora da ação, sob o fundamento de que o plano está ativo e não houve negativa de cobertura – Sentença extra petita – Questões que não foram objeto da inicial – Necessidade de anulação, facultando-se às partes provar o quanto

Ementa:
Apelação – Plano de Saúde – Consignatória – Demandante que alega não estar recebendo os boletos para pagamento das mensalidades – Sentença que julga a autora carecedora da ação, sob o fundamento de que o plano está ativo e não houve negativa de cobertura – Sentença extra petita – Questões que não foram objeto da inicial – Necessidade de anulação, facultando-se às partes provar o quanto alegado – Recurso Provido.